Tribunal: TJMT
Processo: 1031657-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031657-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELOIZA CRISTIAN MACHADO - CPF: 848.738.331-91 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor (Precedente: REsp 1592422/RJ).” (TJ-MT - AC: 10186638320228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031657-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELOIZA CRISTIAN MACHADO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ELOIZA CRISTIAN MACHADO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Dr
. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão nº 1018461-04.2025.8.11.0015, ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S/A
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, em razão da comprovação da mora.

Inconformada, a agravante sustenta que o endereço informado no contrato e nos cadastros bancários – Rua dos Cambarás, nº 2118, Jardim Novo Estado, Sinop/MT – é correto, inclusive comprovado por documento atualizado juntado em agosto/2025, de modo que a devolução do AR decorreu de falha exclusiva dos Correios.

Aduz, ainda, que a decisão agravada ocasiona grave risco de prejuízo processual, motivo pelo qual, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender a decisão de primeiro grau e determinar a restituição do veículo apreendido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da constituição em mora e determinando a extinção da ação originária sem resolução de mérito (Id. 314661392).

Ao final, pede a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A liminar foi
indeferida
por esta relatoria em 22 de setembro de 2025, conforme Id. 316385882.

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 322824371).

Preparo recursal recolhido no Id. 314687899.

É o relatório.

VOTO

EXSA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que o
BANCO VOTORANTIM S/A
ajuizou na origem ação de busca e apreensão em desfavor de
ELOIZA CRISTIAN MACHADO,
alegando, em síntese, que o autor concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 54.140,94 (cinquenta e quatro mil, cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos) ,para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.803,00 (mil, oitocentos e três reais), com vencimento final em 28/02/2027, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, contrato nº 12039000291859 celebrado em 01/03/2023.

Em garantia das obrigações assumidas o (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o seguinte bem: CHEVROLET – S10 CD TORNADO 4X2 2.8 TB-ELETR 4P (DD) Básico – 2007/ 2008 – PRETA – KAL8F.

Ocorre, porém, que a parte requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 31/01/2025, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Em análise ao feito, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada:

(...) 1.1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as partes.

1.2. Com a inicial foram apresentados os devidos documentos.

1.3. Outrossim, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente.

1.4. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, conforme notificação extrajudicial.

1.5. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

2. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo a liminar e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 2.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”
(Id.

199172397 – pag. 02).

Inconformada, a agravante/requerida busca a concessão da tutela antecipada, para sobrestar os efeitos da decisão de origem que concedeu a busca e apreensão do veículo descrito na exordial em favor da parte agravada/requerente.

Para tanto, a agravante sustenta que o endereço informado no contrato e nos cadastros bancários – Rua dos Cambarás, nº 2118, Jardim Novo Estado, Sinop/MT – é correto, inclusive comprovado por documento atualizado juntado em agosto/2025, de modo que a devolução do AR decorreu de falha exclusiva dos Correios.

Aduz, ainda, que a decisão agravada ocasiona grave risco de prejuízo processual, motivo pelo qual, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão, bem como, requer a restituição do veículo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se a parte agravada/requerente comprovou a constituição em mora da devedora fiduciária.

A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

“Art. 2º. (...)

§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.

Compulsando os autos de origem, extrai-se do contrato celebrado entre as partes, que a parte devedora, ora agravante, informou o seguinte endereço:

Em face disso, a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado no contrato, cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), retornou com o motivo “número inexistente” (Id. 198409957 – autos de origem).

Tendo em vista que para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento enviada no endereço indicado pelo devedor no contrato, como ocorreu na espécie, pelo menos de início, tenho como constituída a mora no caso concreto.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - MÉRITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A decisão recorrida encontra esteio nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, por isso, o recurso deve ser conhecido.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor (Precedente: REsp 1592422/RJ).” (TJ-MT - AC: 10186638320228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)”
(N.U 1026003-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/11/2024, Publicado no DJE 02/11/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE” – INFORMAÇÃO INCOMPLETA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor
(Precedente: REsp 1592422/RJ).”
(TJ-MT - AC: 10186638320228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).

Portanto, não há que se falar em falta de constituição em mora, uma vez que a agravante/requerida foi efetivamente notificada antes do ajuizamento da ação, e a notificação acostada ao feito é suficiente para sua constituição em mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026